Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL: SOLIDARIEDADE DA CONSTRUTURA E DA ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trata de solidariedade das instituições (CDC, art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o), até porque a causa de pedir gravita em torno de eventual restituição dos valores pagos derivados da rescisão contratual, ocasionada pelo atraso na entrega do imóvel.
II. Mérito.
A. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) seria inaplicável o CDC ao presente caso; (ii) a responsável pelo inadimplemento contratual seria a primeira requerida (construtora), razão pela qual não pode ser responsabilizada pela indenização de R$ 8.000,00 ao requerente, uma vez que já teria devolvido a quantia por ela recebida.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, pois se trata de associação que promove empreendimento habitacional (artigos 6o e 14 c/c Súmula 602 do STJ).
C. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que apesar de a recorrente ter efetuado a restituição de R$ 8.000,00 ao requerente (ponto incontroverso), verifica-se a existência de um saldo remanescente de R$ 8.000,00 pago pelo consumidor à primeira requerida em 28.11.2017 (comprovante de pagamento - ID. 33778988 e cláusula vigésima quinta do contrato então firmado pelas partes – ID. 33778989, pág. 7).
D. Nesse quadro fático-jurídico, em razão do comprovado atraso na entrega do imóvel ao consumidor, e da legítima solidariedade das requeridas, impositiva se torna a restituição integral do valor pago pela parte requerente (consequência da rescisão contratual de avença) (Súmula 543 do STJ), sem prejuízo de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito.
E. Por fim, a alegada litigância de má-fé (“alterar a verdade dos fatos”), suscitada pela recorrente, não se presume; ao revés, exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica no caso concreto (CPC, art.80).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).